Tribunal: TJDFT
Processo: 0728607-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES EFETUADAS PELO PACIENTE APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1033 DE REPERCUSSÃO GERAL. INCLUSÃO DO HOSPITAL PARTICULAR NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE PEDIDO. INÉPCIA. NECESSIDADE DE EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condenar a primeira parte ré (Distrito Federal) ao pagamento de R$ 4.080,95 a título de ressarcimento de valores gastos com internação particular, a partir das 21h03min do dia 07/10/2021 até 12/10/2021. Em seu recurso defende que realizou o pagamento total de R$ 14.550,67 junto ao hospital particular, montante a ser ressarcido pelo Distrito Federal face a sua omissão diante da decisão judicial para a internação da parte autora. Subsidiariamente, alega que em caso de manutenção da sentença que determinou o ressarcimento com base na tabela do SUS, deverá o valor da condenação ser majorado para R$ 4.853,14, conforme ID 196495125.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal. As contrarrazões não foram apresentadas pela segunda parte ré.
III. A ação foi interposta em face do Distrito Federal, sendo que a decisão ID 62215355 determinou a emenda da inicial para incluir o hospital particular no polo passivo do feito. Assim, a parte autora juntou aos autos nova petição inicial, incluindo aquele hospital. Todavia, não formulou qualquer pedido em face daquele réu, de modo que a sentença apenas apreciou o pedido direcionado ao Distrito Federal. Ademais, a ausência de pedido em face da segunda ré obsta, inclusive, o pleno exercício do direito de defesa, visto que não é possível formular contestação específica quando a parte ré sequer consegue apurar qual o pedido a ela direcionado.
IV. Considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido, o que é a hipótese dos autos, uma vez que não se admite ação ajuizada sem a existência de pedido em face da parte no polo passivo. Contudo, antes do indeferimento daquela inicial, deve a parte autora ser intimada para promover a regular emenda da inicial.
V. Em consequência, deve-se a sentença ser anulada, com o retorno dos autos à origem para que a parte autora seja intimada para emendar a sua inicial, de modo a formular pedido em face de todos os réus da demanda.
VI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o processamento do feito, mediante a intimação da parte autora para emenda da sua inicial nos termos elencados. Mérito prejudicado. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.